Tribunal: TJDFT
Processo: 0752584-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752584-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO ALVES SILVA, MARIANA DOMINGOS CURY AGRAVADO: VALDIR AGOSTINHO PIRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURELIO ALVES SILVA e MARIANA DOMINGOS CURY, parte autora, contra a r. decisão (ID 217624451) proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, que, na ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos c/tutela de urgência para devolução de chaves (processo n. 0745280-41.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, por ausência de "probabilidade do direito". Compulsando os autos, vislumbra-se a celebração de acordo extrajudicial (ID 223858654) entre as partes e sentença judicial transitada em julgado (ID 226929105). Decido. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de acordo extrajudicial entre as partes significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Também observo o trânsito em julgado em decorrência do acordo. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital